Tribunal: CARF
Processo: 13971.001591/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM A SÚMULA CARF No 95.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o não conhecimento do recurso especial.
Ademais, nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no95 (A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos), o recurso especial também não deve ser conhecido por este motivo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001591/2006-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.426 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
KARSTEN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O “PARADIGMA”. DECISÃO RECORRIDA
DE ACORDO COM A SÚMULA CARF No 95.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o
não conhecimento do recurso especial.
Ademais, nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do
RICARF/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no95 (“A presunção de omissão de
receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por
administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da
companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da
efetividade da entrega dos recursos”), o recurso especial também não deve ser
conhecido por este motivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001591/2006-09
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1.089/1.145) interposto pela
contribuinte KARSTEN S/A. em face do Acórdão no 1301-000.980 (fls. 935/969),
complementado pelo Acórdão no 1302-001.560 (fls. 1.013/1.025), proferido este último em sede
de embargos de declaração, acolhidos parcialmente com efeitos infringentes, para dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
Os acórdãos restaram assim ementados:
Acórdão no 1301-000.980:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza omissão de receita o suprimento de numerário por sócio, não comprovada a
efetividade da entrega dos recursos ou, ainda que comprovada a efetividade da entrega,
a não comprovação de sua origem.
GLOSA DE DESPESA FINANCEIRA.
Somente são dedutíveis do lucro real as despesas operacionais necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, usuais ou normais no tipo de
atividade da empresa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado o afastamento pelo CARF de dispositivo prescrito em medida provisória com
base em alegação de inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 02.
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
POSSIBILIDADE
Derivadas de fatos geradores distintos, e sendo ambas oriundas de dispositivos legais
em vigor, coexistem a multa proporcional, prescrita no art. 44, I, e a multa isolada,
prescrita no art. 44, II, ambos da Lei no 9.430/96, se forem verificadas cumulativamente
as distintas condutas prescritas nesses dispositivos.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

ESTORNO DE JUROS.
Já definitivamente constituída ao longo do tempo, pelo regime de competência, a
situação de credor, computados inclusive os juros devidos nos períodos escriturados,
não se justifica estorno destes, com dedução na base de cálculo do lucro real, sendo
certa a realização do negócio de mútuo.

Acórdão no 1301-001.560:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. ARGUMENTO.
Não há nulidade na decisão, quando o acórdão - ainda que não tenha enfrentado todas as
questões arguidas - tenha se valido de argumentos suficientes para a conclusão do
julgado.
EMBARGOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Devem ser rejeitados parcialmente os embargos quando não demonstrada a omissão,
contradição ou obscuridade alegada.
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
Constatada a existência de erro material, deve este ser retificado de ofício, para o fim de
se acolherem os embargos.

No recurso especial, alega a Recorrente existir divergência de interpretação da
legislação tributária entre o acordão recorrido e outros julgados do CARF em relação a diferentes
matérias, a saber: (i) “nulidade parcial da decisão recorrida”; (ii) “agravamento, correção e
complementação dos lançamentos”; (iii) “depósitos feitos por administradores/diretores –
alegado suprimento de caixa”; (iv) “glosa de despesas financeiras”; (v) “mútuo – estorno de
juros”; e (vi) “cumulação das multas isoladas com as multas proporcionais”.
Despacho de exame de admissibilidade (fls. 1.224/1.242), mantido na íntegra pelo
reexame de fls. 1.243/1.244, deu seguimento ao manejo especial apenas quanto à matéria
suprimento de caixa, nos seguintes termos:

(...)
c) Depósitos feitos por administradores/diretores - alegado suprimento de caixa
Nesse ponto a recorrente aponta divergência de interpretação da legislação tributária
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma a seguir, anexando a íntegra da
ementa:
Acórdão no 102-25.405 (2a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes)
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTOS.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

Se instada a comprovar os suprimentos feitos à conta Caixa por diretores e a empresa
logra demonstrar com documentos hábeis e idôneos as entregas de numerários, exceto
um lançamento em percentual mínimo em relação ao montante é de se admitir a efetiva
realização do empréstimo.
Ao demonstrar o dissídio na interpretação da legislação tributária a recorrente assim
argumenta:
42. Note-se que há clara similitude fática entre os casos analisados pelo
Acórdão recorrido e pelo Paradigma n° 4. Como atestam os trechos destas
decisões acima destacados, as empresas foram autuadas por alegado suprimento
de caixa, em virtude da suposta ausência de provas envolvendo a entrega de
recursos em numerário por parte de administradores/diretores.
43. Apesar disso, há nítida divergência.
44. É que o Acórdão recorrido, mesmo admitindo a plena regularidade de 203
do total de 212 depósitos realizados por administradores/diretores no período
(na versão do Fisco, haveria somente 9 irregulares, 2 deles apenas
parcialmente), concluiu que haveria suprimento de caixa quanto a estas 9
operações, porque teriam sido feitas em numerário.
45. O Paradigma n° 4, por sua vez, contrariou tal entendimento e concluiu que,
“Se instada a comprovar os suprimentos feitos à conta caixa por diretores e a
empresa logra demonstrar com documentos hábeis e idôneos as entregas de
numerários, exceto um lançamento em percentual mínimo em relação ao
montante é de se admitir a efetiva realização do empréstimo".
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial quanto a matéria analisada nesse item.
Com efeito, no paradigma se considerou que no caso de recursos de caixa fornecidos à
empresa por diretores (suprimentos de caixa), quando a empresa logra demonstrar com
documentos hábeis e idôneos as entregas de numerários, exceto um lançamento em
percentual mínimo em relação ao montante (no caso, menos de 15%), é de se admitir a
efetiva realização do empréstimo (e, assim, afastar a presunção de omissão de receita).
Veja-se, além da antes transcrita ementa, o trecho a seguir do acórdão:
Por outro lado verifica-se que o referido valor (Cr$ 500.000,00) situa-se num
percentual inferior a 15% em relação ao total suprido (Cr$ 3.500.000,00).
À propósito, penso ser aplicável ao caso o Acórdão no 113-3.948/8, manifestando o
entendimento que nas hipóteses de integralização de capital e empréstimos de sócios, se
comprovado a origem e efetivo ingresso da maioria dos recursos, por meio de cheque, e
inexistindo indícios de omissão de receitas, cuja demonstração cabe ao Fisco,
improcede a exigência.
Já no acórdão recorrido se considerou, em caso semelhante, que a comprovação da
efetividade de entrega na maioria dos recebimentos (203 entregas em total de 212) não
afasta a presunção de que foram "obtidos através de receita omitida, autorizando o
lançamento tributário". Confira-se:
O recorrente alegou que não se tratavam de efetivos empréstimos. Na realidade, os
administradores/diretores mantinham contas correntes junto à empresa. Além disso,
das 212 entregas de recursos dos administradores/diretores à Recorrente, o Fisco
reconheceu a regularidade de 203 depósitos. Por óbvio que os 9 restantes também são
regulares não configurando suprimento de caixa. Por fim, os recebimentos estão
lastreados em recibos e registrados no livro Diário.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

O art. 282 do RIR autoriza a presunção de omissão de receita caso não sejam
comprovadamente demonstradas a efetividade da entrega e a origem dos recursos.
No caso vertente, a autuação se dá por não haver a demonstração comprovada da
efetividade da entrega, porquanto os recebimentos foram obtidos em numerário,
lançados em contrapartida à conta caixa.
A jurisprudência do CARF é pacífica quanto à necessidade da prova da efetividade da
entrega, impossível de ser obtida por pagamento em numerário, senão se veja:
(...)
Desta forma, embora haja comprovado a maioria dos recebimentos, aqueles cuja
efetividade da entrega não está comprovada presumem-se obtidos através de receita
omitida, autorizando o lançamento tributário.
Cumpre observar que o fato de se aplicar o RIR/1980 no acórdão paradigma, enquanto
no recorrido se aplica o RIR/1999, não descaracteriza a divergência, uma vez que os
dispositivos que tratam de suprimento de caixa nesses dois diplomas tem redação muito
semelhante e tem a mesma base legal, como se pode ver a seguir:
RIR/1980:
Art. 181. Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro
elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com
base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios
da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador
da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei
n° 1.648/78, art. 1°, II).
RIR/1999:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do Contribuinte
ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com
base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios
da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador
da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
(...)
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada quanto à matéria apreciada no tópico (c)
"Depósitos feitos por administradores/diretores - alegado suprimento de caixa" do
presente exame, e opino no sentido de dar seguimento parcial ao recurso especial
interposto tão somente quanto a essa matéria.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.246/1.251), onde
basicamente aduz que nenhum reparo cabe ao acórdão recorrido.
Em Sessão de 2 de dezembro de 2020, esta C. Turma (cf. fls. 1.253/1.257)
resolveu, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso especial em diligência a fim de
que os autos sejam encaminhados à Presidência da Câmara recorrida para que se anexe ao
processo o inteiro teor do acórdão paradigma no 102-25.405.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

Intimada dessa Resolução, a contribuinte anexou aos autos a cópia do referido
paradigma (fls. 1.267/1.272).
Em seguida o processo foi a mim redistribuído para julgamento do recurso
especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação,
nas peças processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações ao caso concreto, e não obstante a PGFN não
questionar o conhecimento recursal, do confronto entre as decisões recorrida e paradigma,
vislumbro inexistir a necessária similitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados.
Senão, vejamos:
O acórdão recorrido manteve a autuação relativa ao suprimento de caixa, por
entender que a contribuinte, ao contrário de outros 212 lançamentos que também foram
auditados, não teria comprovado a efetividade da entrega e origem dos recursos daqueles 9
(nove) lançamentos contábeis remanescentes na conta caixa, fato este que levou a autoridade
fiscal responsável e o Colegiado a quo a caracterizarem hipótese de omissão de receitas.
Nas palavras do voto condutor, seguido por unanimidade pelos demais
Julgadores:
(...)
A fiscalização apurou que os valores relacionados na tabela abaixo foram entregues em
numerário diretamente no caixa da empresa. Entendeu, assim, que se configurou
presunção legal de omissão de receitas, caracterizada por suprimentos de caixa não
comprovados, no valor de R$ 44.762,40.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

O recorrente alegou que não se tratavam de efetivos empréstimos. Na realidade, os
administradores/diretores mantinham contas correntes junto à empresa. Além disso, das
212 entregas de recursos dos administradores/diretores à Recorrente, o Fisco
reconheceu a regularidade de 203 depósitos. Por óbvio que os 9 restantes também são
regulares não configurando suprimento de caixa. Por fim, os recebimentos estão
lastreados em recibos e registrados no livro Diário.
O art. 282 do RIR autoriza a presunção de omissão de receita caso não sejam
comprovadamente demonstradas a efetividade da entrega e a origem dos recursos.
No caso vertente, a autuação se dá por não haver a demonstração comprovada da
efetividade da entrega, porquanto os recebimentos foram obtidos em numerário,
lançados em contrapartida à conta caixa.
A jurisprudência do CARF é pacífica quanto à necessidade da prova da efetividade da
entrega, impossível de ser obtida por pagamento em numerário, senão se veja:
Acórdão no 105-14861 – 5a Câmara do 1o CC – Relator: Conselheiro Eduardo da
Rocha Schimdt
OMISSÃO DE RECEITA - SUPRIMENTO DE CAIXA PELOS SÓCIOS - AUSÊNCIA
DE PROVA DA EFETIVIDADE DA ENTREGA DOS RECURSOS E DE SUA ORIGEM
Para afastar a presunção legal de omissão de receita é necessária a prova,
concomitante, da efetiva entrega dos recursos pelo sócio à sociedade e, também, que a
origem dos recursos entregues foi estranha aos negócios da sociedade.
Acórdão no 103-20168 – 3a Câmara do 1o CC – Relator: Mary Elbe Gomes Queiroz
Maia
IRPJ - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS – OMISSÃO DE RECEITAS – O suprimento
de valores pelos sócios da pessoa jurídica sujeita-se à comprovação de requisitos
essenciais, cumulativos e indissociáveis, no tocante à origem e à efetividade da entrega
dos recursos, que deverão ser coincidentes em datas e valores. Não satisfaz como prova
hábil, a fim de elidir a imputação, a simples apresentação de documentos emitidos
pelos próprios sócios da empresa e os respectivos registros contábeis.
Acórdão no 101-92967– 1a Câmara do 1o CC – Relator: Sandra Maria Faroni
OMISSÃO DE RECEITA – SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO – Caracteriza omissão de
receita o suprimento de numerário por sócio, se não comprovada a efetividade da
entrega dos recursos ou, ainda que comprovada a entrega, se não comprovada sua
origem como estranha à empresa.
Acórdão no 103-23541 – 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do 1o CC – Relator:
Alexandre Barbosa Jaguaribe
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS – O suprimento de valores pelos sócios da pessoa
jurídica se sujeita à comprovação de requisitos essenciais, cumulativos e
indissociáveis, no tocante à origem e à efetividade da entrega dos recursos, que
deverão ser coincidentes em datas e valores.
Acórdão no 105-17160 – 5a Câmara do 1o CC – Relator: Paulo Jacinto do Nascimento
OMISSÃO DE RECEITAS – SUPRIMENTOS DE CAIXA – A presunção de omissão de
receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por
administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da
companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da
efetividade da entrega dos recursos.
Acórdão no 105-16307 – 5a Câmara do 1o CC – Relator: Wilson Fernandes Guimarães
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO – COMPROVAÇÃO – A simples apresentação de
contrato de mútuo não pode servir de elemento de comprovação dos alegados
suprimentos de numerário feitos pelos sócios, eis que, no caso, a legislação de regência
exige que sejam comprovadamente demonstradas a efetividade da entrega e a origem
dos recursos, e o contrato, em si considerado, não demonstra nem uma nem outra
situação.
Desta forma, embora haja comprovado a maioria dos recebimentos, aqueles cuja
efetividade da entrega não está comprovada presumem-se obtidos através de receita
omitida, autorizando o lançamento tributário.

Como se nota, a decisão ora recorrida manteve a tributação por omissão de receita
presumida, uma vez que a contribuinte não cumpriu seu ônus de demonstrar a efetiva entrega dos
numerários relativos aos 9 (nove) lançamentos autuados.
Ressalte-se, nesse ponto, que a contribuinte, em nenhum momento, seja durante o
procedimento fiscal ou seja na impugnação e recurso, conseguiu comprovar a origem dos
recursos e a efetividade da entrega do numerário ao caixa, sustentando apenas que a
comprovação que ela teria feito para os outros 212 lançamentos já seria suficiente para afastar a
presunção como um todo.
O paradigma, por sua vez, afastou a hipótese de omissão de receita por
suprimento de caixa no caso lá analisado, registrando que:
(...)
RELATÓRIO
O Auto de Infração de f. 61 endereçado à empresa ora Recorrente encerra os seguintes
dizeres:
“DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de receita operacional e de correção monetária na importância de
Cr$ 500.000.000,00 e Cr$ 91.519.776,00, respectivamente, praticadas no exercício
financeiro de 1986, ano base de 1985, bem como postergação do pagamento de IRPJ no
montante de 424,69 OTN's decorrente de inexatidão quanto ao período base de
escrituração de receita no valor de Cr$ 286.250.000,00, tudo apurado conforme Termo
de Fiscalização desta data, que passa a fazer parte integrante e indispensável do presente
Auto.
(...)
Não se conformando com a exigência, a Autuada protocolizou a peça impugnatória de f.
64/68, instruída com os documentos de fls. 69/111 cujas razões iniciais foram assim
resumidas pela autoridade singular:
"a) que o suprimento questionado foi efetivado por intermédio de crédito na conta de
capital junto à firma KAT – Imóveis e Participações S/A, na qual a impugnante é
cotista; assiná-la, ao demais, que a declaração de rendimentos do sócio André Tawill –
supridor – apresenta a referida disponibilidade (docs. 103/111);
(...)
VOTO DO CONSELHEIRO CÉSAR DA SILVA FERREIRA - RELATOR
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

(...)
Com relação à omissão de receitas configurada por empréstimo realizado pelo Sócio
André Tawill, a asseveração da empresa é de que a entrega do referido numerário
ocorreu em 31.10.85 com destinação específica - aumento de capital da empresa KAT
Imóveis e Participações S/C Ltda, e, por lapso contábil o referido lançamento somente
foi feito em 31.12.85.
Dita circunstância encorajaria a aceitar as razões oferecidas pelo Contribuinte,
sobretudo reforçado pelo fato de que o Sócio Sr. ANDRÉ TAWILL no período de
14.10.85 a 18.12.85 (f. 24) efetuou empréstimos à empresa no montante de Cr$
3.500.000,00, dos quais o único passível de dúvida foi o apontado pela fiscalização no
AI de f. 61.
Por outro lado verifica-se que o referido valor (Cr$ 500.000,00) situa-se num percentual
inferior a 15% em relação ao total suprido (Cr$ 3.500.000,00).
À propósito, penso ser aplicável ao caso o Acórdão no 103-3.948/81, manifestando o
entendimento que nas hipóteses de integralização de capital e empréstimos de sócios, se
comprovado a origem e efetivo ingresso da maioria dos recursos, por meio de cheque, e
inexistindo indícios de omissão de receitas, cuja demonstração cabe ao Fisco,
improcede a exigência.

Como se percebe, o paradigma envolve situação fática incomparável com a
presente, uma vez que naquele caso restou demonstrado que o suprimento teve origem em
recursos aportados pelo sócio, por meio de cheques, e cuja origem da operação dizia respeito a
integralização de capital e empréstimos comprovados.
As menções feitas pelo paradigma ao percentual entre o valor autuado e o total
suprido, assim como sobre a quantidade ínfima de lançamentos na conta auditada, na verdade,
não constituem fundamento autônomo desta decisão – como até parece fazer crer a ementa do
julgado -, tendo estes dados sido invocados, na verdade, como elementos adicionais (obter
dictum) tendentes a afastar os indícios de omissão de receitas.
Nesse caso concreto, todavia, não houve qualquer comprovação tanto da origem
quanto da efetiva entrega dos numerários considerados pelo fisco no lançamento. E ao contrário
do paradigma, a conta objeto de auditoria nesse caso concreto recebeu diversos lançamentos,
dentro de um contexto genérico de um conta corrente em dinheiro com diretores, mas sem que
fosse apresentado nenhum controle ou gerenciamento dos montantes que foram registrados.
Notória, portanto, a dessemelhança entre as circunstâncias fáticas dos casos ora
cotejados, fato este que impede a criação de uma convicção de que o Colegiado do paradigma
reformaria a presente decisão, prejudicando a caracterização do necessário dissídio
jurisprudencial.
Em face, então, da ausência de similitude fática entre os acórdãos ora comparados,
não conheço do Recurso Especial.
Mas, não é só.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

Além da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, as regras
regimentais acima transcritas (§ 3o) ainda estabelece que não cabe recurso especial contra
decisão que adote entendimento de Súmula do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
É justamente o caso do presente recurso especial, o qual busca reformar a decisão
de segunda instância que, na verdade, acabou adotando entendimento previsto na Súmula
CARF no 95, que assim dispõe: A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo
fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
Mais precisamente, a decisão ora recorrida não acatou o argumento da Recorrente
tendente a “flexibilizar” o uso da presunção legal por suprimento de caixa, sob a premissa de que
a lei (art. 282 RIR) “autoriza a presunção de omissão de receita caso não sejam
comprovadamente demonstradas a efetividade da entrega e a origem dos recursos” e conclusão
no sentido de que “embora haja comprovado a maioria dos recebimentos, aqueles cuja
efetividade da entrega não está comprovada presumem-se obtidos através de receita omitida,
autorizando o lançamento tributário”.
Ora, tal entendimento não só está alinhado ao que dispõe a lei, mas também ao
entendimento da Súmula CARF no 95, fato este que também enseja o não conhecimento recursal
à luz do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital